Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705152-16.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) RECORRENTE: BRUNO LOPES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal ajuizada por BRUNO LOPES RODRIGUES, a qual retornou a este Tribunal em decorrência da decisão do il. Ministro do Superior Tribunal de Justiça REYNALDO SOARES DA FONSECA, que, no Agravo em Recurso Especial n. 2478524 - DF (2023/0360915-7), proferiu decisão dando provimento ao recurso especial interposto pelo sentenciado para reconhecer a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e posterior ingresso domiciliar, absolvendo-o da imputação da prática do crime do art. 33, caput, c/c §1o, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, nos autos n. 0718035-60.2021.8.07.0001 (acórdão n. 1638566 da 1a Turma Criminal). A 1a Turma Criminal, no julgamento do acórdão n. 1638566, deu parcial provimento ao recurso do acusado para afastar a valoração negativa das consequências do crime, bem como aplicar a fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, mantendo a condenação de BRUNO, por incursão no crime do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (ID: 43584998 - Pág. 340-365). O acórdão transitou em julgado no dia 13 de fevereiro de 2023. O sentenciado ajuizou a presente revisão criminal, na qual requereu o reconhecimento da nulidade do processo pela ilicitude das provas, tendo em vista a violação de domicílio, e, subsidiariamente, a correção do erro material, a fim de que a pena do revisionando fosse reduzida (ID: 43584995). No julgamento do acórdão n. 1692160, a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu parcial provimento à revisão criminal e redimensionou a pena definitiva de BRUNO, fixando-a em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, na menor fração legal (ID: 46188183). Irresignada, a defesa do acusado interpôs recurso especial (ID: 47526136) contra o acórdão. No recurso, o acusado, por meio da Defensoria Pública, requereu o reconhecimento da nulidade do processo pela ilicitude da prova, ante a violação domiciliar, bem como a consequente absolvição de BRUNO. O recurso especial não admitido pelo d. 1o Vice-presidente deste Tribunal de Justiça (ID: 48599884). A defesa de BRUNO interpôs agravo em recurso especial (ID: 50164549), o qual foi distribuído sob o n. 2478524 - DF (2023/0360915-7), na lavra do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA (ID: 57061654). Na decisão monocrática constante dos autos, proferida no dia 18 de março e publicada no dia 19 de março de 2024, o agravo em recurso especial foi provido, para “reconhecer a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e posterior ingresso domiciliar, absolvendo o recorrente da imputação de prática do crime do art. 33, caput, c/c § 1o, II, da Lei n. 11.343/2006”. Os autos vieram conclusos a este Relator. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que ainda não consta trânsito em julgado da decisão. O último andamento – do dia 8 de abril de 2024 – refere-se à ciência do MINISTÉRIO PÚBLICO acerca da decisão, não havendo andamento processual relativo ao trânsito em julgado. De outro lado, em consulta aos autos de origem (Ação Penal n. 0718035-60.2021.8.07.0001), verifica-se que o MM. Juiz de primeira instância, em 19/03/2024, tomou conhecimento da decisão do STJ e abriu vista ao Ministério Público para ciência e para requerer o que entender de direito ao prosseguimento do feito (ID 190509191). Dessa forma, aguarde-se o trânsito em julgado. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 12 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador